Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702465-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO ALENCAR DOS SANTOS AGRAVADO: ALICE APARECIDA DE SOUSA ASSUNCAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto HUMBERTO DE ALENCAR DOS SANTOS e RHC COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA contra decisão que determinou o desconto mensal de 5% (cinco por cento) dos rendimentos do devedor, deduzindo-se, antes, os descontos compulsórios de pensão, contribuição de pensão, fundo de saúde e imposto de renda, no cumprimento de sentença dos autos de no 0700438-84.2022.8.07.0020. Alega a agravante que a verba salarial é impenhorável, sendo possível o deferimento apenas de modo excepcional, o que não pode ocorrer nos autos, já que o desconto prejudica sua subsistência. É o breve relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, ante a comprovação da hipossuficiência. Verifico que após tentativas infrutíferas de quitação da dívida por outros meios, foi deferida a penhora de verba salarial, mediante o desconto mensal de 5% (cinco por cento) dos rendimentos do devedor, deduzindo-se, antes, os descontos compulsórios de pensão, contribuição de pensão, fundo de saúde e imposto de renda, até a liquidação da dívida. Em que pesem as argumentações da agravante, o novo Código de Processo Civil relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor. Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), razão pela qual cabia ao executado indicar bens passíveis de penhora em substituição à medida. Assim, considerando que os documentos apresentados não demonstram a impossibilidade de arcar com o desconto da quantia, em princípio, não há óbice para a penhora de percentual do salário do executado, ora agravante, em especial por se tratar de pagamento de verba igualmente alimentar. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão do 2o JECCRIM de Sobradinho, que manteve a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos do devedor. Argumenta a impenhorabilidade da sua renda salarial, razão pela qual requer o provimento do agravo para desconstituir a penhora. A liminar foi indeferida (ID 25332164). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 26026526). 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações do devedor, como ocorre no caso em apreço. Aplica-se, na hipótese, a teoria do mínimo existencial, mormente quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração líquida percebida pelo devedor (R$ 3.817,63) bem como em relação ao saldo positivo constante em sua conta no importe de R$ 24.958,24 (ID 24313687), não afrontando a dignidade ou a subsistência deste e de sua família. 3. Portanto, a impenhorabilidade de verba salarial não é direito absoluto do devedor, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, tais como valor da renda, natureza e valor da dívida, resta possível a efetivação de penhora que recai sobre percentual de verba de natureza salarial. Pois, o contrário, seria endossar comportamento do devedor que se esquiva do pagamento da dívida, sob a alegação de impenhorabilidade absoluta de rendimentos. 4. Precedentes do Col. STJ: (Caso: Sicoob São Miguel SC versus Caroline Alves Charão e Cláudia Regina Mendes Alves; REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019) e; (Caso: José Galvão Diniz Filho versus Niraldo Pulcineli; REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016). 5. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1304757, 07015785320208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1287529, 07010943820208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1233230, 07000403720208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1356797, 07086785920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito